Tribunal: TJDFT
Processo: 0732264-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, posto que desprovido de previsão legal. Eventual irresignação deve ser manifestada por recurso próprio e adequado. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 40557022 e, após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403